Tribunal: TJBA
Processo: 8077713-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077713-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

Advogado(s)
:
AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONCALVES, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO

AGRAVADO: GISELE SANTOS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.567/2023. PARÂMETRO NÃO ABSOLUTO. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.286/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo de instrumento interposto por Fundação Habitacional do Exército – FHE contra decisão que, em ação de
repactuação
de dívidas por
superendividamento
, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre a remuneração da autora ao percentual de 35%, com acréscimo de 5% para cartão de crédito, bem como determinar a abstenção de inscrição em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em contexto de
superendividamento
; (
ii
) estabelecer se o Decreto nº 11.567/2023 afasta a caracterização do
superendividamento
quando a renda remanescente supera R$ 600,00; (
iii
) determinar se os empréstimos consignados estão excluídos do regime da Lei nº 14.181/2021; (
iv
) verificar a incidência da Medida Provisória nº 2.215-10/2001 e do Tema 1.286 do STJ; e (v) aferir a existência de má-fé da consumidora e de perigo de dano reverso.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, os quais se evidenciam quando os descontos comprometem parcela substancial da renda e ameaçam o mínimo existencial do consumidor.

4.
A caracterização do
superendividamento
, em sede de cognição sumária, não exige prova
exauriente
, bastando a demonstração plausível do comprometimento relevante da renda com dívidas de consumo, apta a evidenciar a probabilidade do direito e o risco ao mínimo existencial.

5. O Decreto nº 11.567/2023 estabelece parâmetro meramente referencial para o mínimo existencial, não constituindo critério absoluto ou excludente da proteção conferida pela Lei nº 14.181/2021.

6. A análise do
superendividamento
deve ser concreta e considerar a totalidade das obrigações assumidas, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

7. Os empréstimos consignados não estão excluídos do regime da Lei do
Superendividamento
, podendo ser considerados para fins de limitação de descontos e
repactuação
de dívidas.

8. Decreto regulamentar não pode restringir o alcance de lei federal, devendo prevalecer a interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor.

9. A Medida Provisória nº 2.215-10/2001 não afasta a incidência das normas
consumeristas
quando evidenciado comprometimento do mínimo existencial.

10.
O Tema 1.286 do STJ não incide na hipótese, porquanto sua aplicação limita-se às consignações autorizadas anteriormente a 04/08/2022, ao passo que os contratos objeto da controvérsia foram firmados em momento posterior.

11. A boa-fé do consumidor não é afastada pela contratação recente de crédito, ausente prova de fraude ou dolo.

12. O perigo de dano decorre da continuidade de descontos excessivos que comprometem progressivamente a subsistência digna, sendo desnecessária prova de colapso financeiro imediato.

13. A limitação dos descontos não implica extinção da dívida, afastando a alegação de perigo de dano reverso.

14. O julgamento do mérito do agravo acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória anterior.

IV. DISPOSITIVO

15
. Agravo de Instrumento desprovido.
Embargos de declaração prejudicados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
art
. 300 e
art
. 1.022; CDC,
arts
. 54-A, §1º, e 104-A; CF/1988,
art
. 1º, III; Decreto nº 11.567/2023; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 14.509/2022; Medida Provisória nº 2.215-10/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.286; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8007065-21.2025.8.05.0000, Rel. Des. Ricardo Regis Dourado, Quinta Câmara Cível, j. 24/09/2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8063610-48.2024.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 02/06/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1034163-94.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz
Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2025; TJ-MS, Apelação Cível nº 0809646-48.2024.8.12.0002, Rel.
Desª

Jaceguara
Dantas da Silva, 5ª Câmara Cível, j. 18/12/2025; TJ-PB, Apelação Cível nº 0800657-80.2024.8.15.2003, Rel.
Desª
Lilian
Frassinetti
Correia
Cananéa
, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077713-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
FUNDACAO HABITACIONAL DO
EXERCITO
- FHE e como a
gravada
GISELE SANTOS FIGUEIREDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unamidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão agravada,
e julgar prejudicados os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)